Tribunal: TJES
Processo: 5002904-06.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002904-06.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.

INCAPAZ. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE PARA
ALEGAR INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PARTES DOMICILIADAS NA COMARCA DO SUSCITANTE.
COMPETÊNCIA DO
SUSCITANTE
.

1
. O Ministério Público detém legitimidade para arguir incompetência relativa tanto nos casos em que atua como
custus
j
uris
, quanto quando figura como parte, a teor do artigo 65, parágrafo único, do CPC.

2
. Nas causas em que o incapaz seja parte, a competência do Juízo é definida pelo domicílio de seu representante ou assistente,
ex vi,
artigo 50, do CPC.

3
. Sendo o domicílio de ambas as partes em Comarca diversa do ajuizamento da ação,
mister
a fixação da competência do Juízo de seu domicílio, facilitando o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.

4
.
Juízo suscitante declarado competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarar a competência do Juízo suscitante para processar o feito originário, nos termos do voto do nobre Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5002904-06.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO D
A

1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE
VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar conflito de competência entre o Juízo da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
, suscitante, e
do
JUÍZO DA 1ª VARA
DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITORIA
, suscitado.

Em síntese, o processo originário versa sobre substituição de curatela, proposta por Rodrigo Grillo e Lima e Sávio Guimarães Giuriato, em face do interditado Sandro Giovani Grillo e Lima, cuja genitora/curadora, Vera Maria Grillo, atualmente encontra-se interditada.

Para o suscitado, a competência do Juízo de Vila Velha evidencia-se por ser a Comarca de domicílio atual das partes.

Para o suscitante, o Ministério Público não tem legitimidade para alegar incompetência territorial, e vez que não houve requerimento das partes nesse sentido, e visualizada a acessoriedade do pedido atual com o de interdição que tramitou no Juízo de Vitória, a competência é do Juízo da Comarca de Vitória.

Pois bem.

Quanto a legitimidade do Ministério Público para alegar incompetência relativa, anteriormente, a jurisprudência era no sentido de que o
Parquet a
possuía desde que demonstrasse o prejuízo para o incapaz
1
.

Contudo, tal condição restou superada com o advento da Lei 13.105/2015, que incluiu a possibilidade,
tanto nos casos em que atua como
custus
j
uris
, quanto quando figura como parte, cujo artigo 65, parágrafo único, é categórico ao permitir
a
arguição
de incompetência relativa pelo Órgão Ministerial. Vejamos:

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Parágrafo único.
A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

No caso dos autos, a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória diante da existência de interesse de incapaz
,
ex vi,
art. 178, II
2
, do CPC.

Ato contínuo, sem delongas, penso que
a hipótese é de reconhecimento da competência do Juízo Suscitante, uma vez que conforme consta na petição inicial (ID 16690618 dos autos originários), ambas as partes contam com domicílio na Comarca de Vila Velha, de modo que nos termos do artigo 50, do CPC, a ação deverá ser processada no foro do domicílio do representante do incapaz/interditado.

Acerca do tema, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "
nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, poden
do ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art.
87
do
CPC
, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas po
steriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
." (CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015).

Vejamos jurisprudência quanto ao tema:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois
em ambos os casos a
conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art.
87
do
CPC
institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, to
da a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.
3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e
facilite o

acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização

da curatela.
Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (
CC 109.840/PE
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011 - grifamos)

Diante do que fora exposto
declaro a competência do MM. Juiz Suscita
nte
para processar o feito.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
(STJ - REsp: 630968 DF 2004/0020012-4, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
Data de Julgamento: 20/03/2007
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/05/2007 p. 280)

2
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:
(...)
II - interesse de incapaz;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)